Tribunal: TJPA
Processo: 0064815-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064815-24.2014.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA, MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES

APELADO: MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES, QUANTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS JULGADOS SIMULTANEAMENTE. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO E AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL ALUGADO PARA CONSTRUTORA QUE SUBLOCOU PARA TERCEIRO DE FORMA IRREGULAR E DEIXOU DE PAGAR OS ALUGUÉIS. CONTRATO ENCERRADO, MAS RENOVADO TACITAMENTE.
APELAÇÃO 1 CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. NÃO PODE A CONSTRUTORA SE ABSTER DE PAGAR CUSTAS E HONORÁRIOS DE UM PROCESSO QUE FOI VENCIDA E SOB ARGUMENTO DE IRREGULARIDADE CAUSADA POR ELA MESMA.
APELAÇÃO 2 CONHECIDA E DESPROVIDA
. EXISTEM DIVERSAS PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE A CONSTRUTORA CONTINUOU PAGANDO O ALUGUEL E NA POSSE DO IMÓVEL MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO, DEMONSTRANDO A RENOVAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO, DEVENDO ARCAR COM OS ALUGUÉIS NO PERÍODO EM QUE A SUBLOCATÁRIA PERMANECEU NO IMÓVEL.
APELAÇÃO 3 CONHECIDA E PROVIDA.
EXISTEM PROVAS QUE A SUBLOCATÁRIA PERMANECEU NO IMÓVEL NO MÍNIMO ATÉ MAIO DE 2016.

I –
Trata-se de relação locador locatário, renovado tacitamente, onde o locatário irregularmente sublocou o imóvel para terceira pessoa e em determinado momento parou de arcar com os aluguéis. Não se sabe a data exata que a sublocatária saiu do local e retornou para sua residência que vinha sendo reformada pela construtora/apelante, o que temos são provas de ocupação do imóvel até maio de 2016 e prova de abandono em setembro de 2016.

II –
Apelação 1:

alega a construtora apelante que não pode ser responsabilizada pelos honorários e custas, visto que comprovada a ocupação irregular do imóvel pela sublocatária.

De fato, a sublocatária ocupou o imóvel de forma irregular sem autorização inicial da proprietária, não pagava aluguel, pois a construtora se comprometeu em arcar com essas despesas, relação regida por um contrato que foi renovado de maneira tácita. Ocorre que, tudo ocorreu por culpa exclusiva da construtora/apelante/locatária que não terminava as reformas na casa da sublocatária e deixava de pagar o aluguel para a locadora, devendo esta arcar com qualquer custa ou honorários decorrentes desta lide.

III –
Apelação 2:
alegação da construtora de impossibilidade de responsabilização do apelante pelos aluguéis vencidos após o mês de março de 2014 (término do contrato e aditivos), novamente requerendo reforma quanto as custas e honorários.

Da leitura de todos os processos conexos, não há como precisar a data exata em que a sublocatária saiu do imóvel, no entanto, resta claro que houve prorrogação tácita do contrato quando o imóvel permanece em posse da locatária e a construtora continua pagando os aluguéis após o vencimento do contrato, ocorrendo atraso apenas após junho/2014.

Quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto também não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios.

IV -
Apelação 3:

A locadora alega que a sentença omitiu a existência de certidão de notificação para desocupação do imóvel recusada pela sublocatária, a qual demonstra que o imóvel estava ocupado até maio de 2016.

Observamos que além da notificação extrajudicial enviada em maio de 2016, os processos, ênfase no processo nº 0007728-13.2014.8.14.0301, trazem outras provas que corroboram que a sublocatária estava no imóvel nessa data.

V -
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS, no que se refere ao apelo interposto por QUANTA ENGENHARIA LTDA no processo nº 0363356-40.2016.8.14.0301 (Apelação 1) e no processo nº 0064815-24.2014.8.14.0301 (Apelação 2), NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS. Quanto ao apelo interposto por MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES no processo nº 0064815-24.2014.8.14.0301 (Apelação 3), DOU PROVIMENTO AO RECURSO determinando que a ré arque com os aluguéis de julho/2014 até maio/2016, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES Nº 0363356-40.2016.8.14.0301/ 0064815-24.2014.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

APELANTE: MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS

APELADO: QUANTA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

APELADO: MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível nº
0363356-40.2016.8.14.0301
, interposta por
QUANTA ENGENHARIA LTDA
nos autos de Ação de Despejo para Uso Próprio (Apelação 1), proposta por
MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES
em face da apelante e
MARIA DE NAZARÉ MOURÃO CAVALCANTE
.

Ainda, Apelações Cíveis no processo nº
0064815-24.2014.8.14.0301
por
QUANTA ENGENHARIA LTDA
(Apelação 2) e
MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES
(Apelação 3), nos autos de
Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis
, proposta por
MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES
em face de
QUANTA ENGENHARIA LTDA
.

Trata-se de ações conexas que deveram ser julgadas simultaneamente.

Quanto ao processo nº
0363356-40.2016.8.14.0301, Ação de Despejo para Uso Próprio (Apelação 1):

Narra a inicial da ação: 1) que a autora desde 2012 residia em Fortaleza e alugou um imóvel em Belém ao réu QUANTA ENGENHARIA LTDA pelo prazo de 12 meses; 2) Em 2014, devido a inadimplência do locador, ajuizou uma ação de despejo por falta de pagamento sob o nº 0064815-24.2014.8.14.0301; 3) em 2015 a autora decidiu retornar para Belém com seus filhos e passados mais de 01 (um) ano da distribuição do despejo, a situação não tinha sido resolvida, sendo obrigada a residir com a mãe; 4) que a locadora permitiu a entrada de terceira pessoa no imóvel, a Sra MARIA DE NAZARÉ MOURÃO CAVALCANTE, que também se recusa a sair e estão discutindo questões de vício de construção no processo nº 0007728-13.2014.8.14.0301. Requereu a retomada de seu imóvel para uso próprio.

Pedido liminar para desocupação do imóvel deferido (ID 2307714 - Pág. 1).

Certidão do Oficial de Justiça constatando o abandono do imóvel no ID 2307714 - Pág. 10.

Contestação apresentada por QUANTA ENGENHARIA LTDA no ID 2307715 - Pág. 1, manifestação da autora no ID 2307720 - Pág. 1.

Pedido de exclusão da lide da ré MARIA DE NAZARÉ MOURÃO CAVALCANTE (ID 2307721 - Pág. 1).

Sentença proferida no 2307723 - Pág. 1, onde o magistrado julgou procedente a ação para: 1) confirmar a tutela antecipada deferida; 2) determinar a rescisão do contrato; 3) condenar a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Embargos de Declaração opostos pelo réu no ID 2307724 - Pág. 1, rejeitados, conforme sentença no ID 2307726 - Pág. 2.

Apelação interposta pela requerida QUANTA ENGENHARIA LTDA. (ID 2307727 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) impossibilidade de responsabilização do apelante pelos honorários e custas, visto que comprovada a ocupação irregular do imóvel por MARIA DE NAZARÉ MOURÃO CAVALCANTE; 2) que os honorários de sucumbência e custas processuais sejam pagos pela autora, visto que a apelante não cometeu qualquer irregularidade.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora no ID 2307728 - Pág. 1.

Quanto ao processo nº
0064815-24.2014.8.14.0301, Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis (Apelação 2 e 3):

Narra a inicial da ação: 1) que a autora alugou um imóvel ao réu pelo prazo de 12 meses, no valor de R$ 2.000,00 reais e término em 09/04/2013, prorrogado por mais 06 (seis) meses com aluguel de R$ 2.161,80 reais e término em 09/10/2013; 2) Em maio de 2014, ocorreu o último reajuste, estando o aluguel no valor mensal de R$2.313.77 reais; 3) a Requerida passou a atrasar os pagamento e na data da propositura da ação estava em atraso pelo período de 06 (seis meses), Julho/14, Agosto/14, Setembro/14, Outubro/14, Novembro/14 e Dezembro/14, no valor total de R$18.783,18 (dezoito mil setecentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) atualizado até o dia 11/12/2014; 4) que a locadora permitiu a entrada de terceira pessoa no imóvel que também se recusa a sair. Requereu o pagamento dos valores em atraso e o despejo dos locatários ou quem lá estiver.

Pedido de justiça gratuita deferido, bem como pedido liminar para desocupação do imóvel (ID 2307664).

Contestação apresentada no ID 2307667.

Pedido de conversão da Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança de Aluguéis para apenas Ação de Cobrança de Aluguéis (ID 2307671).

Audiência realizada, sem conciliação (ID 2307674 - Pág. 1).

Sentença proferida no ID 2307676 - Pág. 1, onde o magistrado
julgou
parcialmente procedentes a ação para: 1) determinar a rescisão do contrato, e confirmar a tutela antecipada deferida; 2) Condenar a empresa ré ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação em atraso (julho/2014 até fevereiro/2015) cujo cálculo deverá aplicar os índices oficiais de correção das locações, bem como juros de 1% a.m., e multa de 10%, conforme cláusula 13 (subitem 13.2.1) do contrato; 3) Condenar a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação atualizada.

Embargos de Declaração opostos pela autora no ID 2307677 - Pág. 1 e pelo réu no ID 2307678 - Pág. 1, rejeitados, conforme sentença no ID 2307680 - Pág. 2.

Apelação 1 interposta pela requerida QUANTA ENGENHARIA LTDA. (ID 2307682 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1) impossibilidade de responsabilização do apelante pelos aluguéis vencidos após o mês de março de 2014 (término do contrato e aditivos), visto que não há contrato ou cláusula de prorrogação tácita da relação contratual existente entre as partes; 2) que os honorários de sucumbência e custas processuais sejam pagos pela autora, visto que a apelante não cometeu qualquer irregularidade.

Apelação 2 interposta pela requerida MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES (ID 2307683 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que a sentença omitiu a existência de certidão de notificação para desocupação do imóvel recusada pela sublocatária, a qual demonstra que o imóvel estava ocupado até maio de 2016.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora no ID 2307684 - Pág. 1 e pela ré no ID 2307685 - Pág. 1.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES Nº 0363356-40.2016.8.14.0301/ 0064815-24.2014.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

APELANTE: MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS

APELADO: QUANTA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO

ADVOGADO: DANIELY MOREIRA PIMENTEL

APELADO: MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V
OTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO 1, INTERPOSTA POR QUANTA ENGENHARIA LTDA, PROCESSO Nº 0363356-40.2016.8.14.0301, AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO:

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

Defende a construtora apelante que não pode ser responsabilizada pelos honorários e custas, visto que comprovada a ocupação irregular do imóvel por MARIA DE NAZARÉ MOURÃO CAVALCANTE, bem com, que os honorários de sucumbência e custas processuais devem ser pagos pela autora, visto que a apelante não cometeu qualquer irregularidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que a trata-se de relação locador locatário, que acabou sendo renovada tacitamente, onde o locatário irregularmente sublocou o imóvel para terceira pessoa e em determinado momento parou de arcar com os aluguéis. Ressalte-se que não se sabe a data exata que a sublocatária saiu do local e retornou para sua residência que vinha sendo reformada pela apelante, o que temos são provas de ocupação do imóvel até maio de 2016 e prova de abandono em setembro de 2016.

De fato, a sublocatária ocupou o imóvel de forma irregular sem autorização inicial da proprietária, não pagava aluguel, pois a construtora se comprometeu em arcar com essas despesas, relação regida por um contrato que foi renovado de maneira tácita
. Ocorre que, tudo ocorreu por culpa exclusiva da construtora/apelante/locatária que não terminava as reformas na casa da sublocatária e deixava de pagar o aluguel para a locadora, devendo esta arcar com qualquer custa ou honorários decorrentes desta lide.

Além disso, a autora cumpriu todos os requisitos para a retomada do imóvel alugado para a apelante, mas na posse da sublocatária, como muito bem explicou a sentença, veja-se:

Tratando-se de pedido de retomada de imóvel para fins de moradia, precedida de notificação em que o pedido é deferido exclusivamente pela conveniência do locador. A autora/locadora cumpriu o requisito da notificação extrajudicial, dando conhecimento ao locatário de que não havia mais interesse na continuidade do contrato (fls. 31). Assim, satisfeitos os requisitos legais e concedido o prazo para a desocupação, na forma do disposto no artigo 46, §2º, da Lei 8.245/91, a procedência da ação é medida a ser adotada. Destarte, não há que se discutir os motivos que levaram a autora a requerer a retomada do imóvel.

2.

APELAÇÃO 2, INTERPOSTA POR QUANTA ENGENHARIA LTDA, PROCESSO Nº 0064815-24.2014.8.14.0301, AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS:

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

No mérito, a apelante defende
: 1) impossibilidade de responsabilização do apelante pelos aluguéis vencidos após o mês de março de 2014 (término do contrato e aditivos), visto que não há contrato ou cláusula de prorrogação tácita da relação contratual existente entre as partes; 2) que os honorários de sucumbência e custas processuais sejam pagos pela autora, visto que a apelante não cometeu qualquer irregularidade.

Obser
vamos que, apesar de não haver contrato prorrogando o aluguel, o imóvel foi sublocado irregularmente para terceira pessoa, a qual permaneceu no imóvel após março de 2014 sob responsabilidade da construtora, vejamos as provas:

·

Nesses autos em fevereiro de 2015 fora deferida liminar de desocupação do imóvel (ID 2307664 - Pág. 1 a 4), em novembro de 2015 a ocupante do imóvel foi intimada no local (certidão de ID 2307666 - Pág. 20);

·

No processo nº 0007728-13.2014.8.14.0301, a sublocatária permanecia no imóvel em abril de 2015 (ID 72664214 - Pág. 3, 4 e 7) e em maio de 2016 (ID 72664301 - Pág. 6 e 7, ID 72664302 - Pág. 1 e 2 e ID 72664305 - Pág. 5).

·

O processo n° 0363356-40.2016.8.14.0301 (Despejo para Uso Próprio) foi protocolado em junho de 2016, pressupõe-se que o imóvel permanecia ocupado, além disso, notificação extrajudicial enviada ao local recusada pela sublocatária (ID 2307711 - Pág. 31).

Da leitura de todos os processos conexos, não há como precisar a data exata em que a sublocatária saiu do imóvel, no entanto, resta claro que houve prorrogação tácita do contrato quando a construtora continua pagando os aluguéis após o vencimento do contrato, ocorrendo atraso apenas após junho/2014.

Assim, não pode prosperar a alegação do apelante, não podendo a empresa ser responsável apenas pelos aluguéis cobertos pelo contrato, visto que comprovado que o imóvel continuou sendo utilizado pela sublocatária após o mês de março de 2014.

Por fim, quanto aos ônus processuais, entendo que a sentença nesse ponto também não merece reparos, pois a parte autora sucumbiu em parte mínima, devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios
, o NCPC determina:

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

3.

APELAÇÃO 3, INTERPOSTA POR MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES,
PROCESSO Nº
0064815-24.2014.8.14.0301, AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS
:

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

A locadora alega que a sentença omitiu a existência de certidão de notificação para desocupação do imóvel recusada pela sublocatária, a qual demonstra que o imóvel estava ocupado até maio de 2016. Assiste razão à apelante conforme já mencionado no ponto 2 deste voto, no julgamento da apelação interposta por QUANTA ENGENHARIA LTDA.

Observamos que além da notificação extrajudicial enviada em maio de 2016, os processos, ênfase no processo nº 0007728-13.2014.8.14.0301, trazem outras provas que corroboram que a sublocatária estava no imóvel nessa data, passo a destrinchá-las:

·

ID 72664301 - Pág. 6 e 7: petição da sublocatária narrando ainda não ter retornado para sua residência e ter recebido a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel em maio de 2016;

·

ID 72664302 - Pág. 1 e 2: notificação extrajudicial formulada pelo advogado da sublocatária endereçada ao advogado da apelante em maio de 2016;

·

ID 72664305 - Pág. 5: notificação extrajudicial para desocupação do imóvel enviada pelo advogado da apelante à apelada em maio de 2016.

Posto isso, verifica-se que o imóvel, no mínimo, permaneceu ocupado pela sublocatária até o mês de maio de 2016, assistindo razão a apelante.

4.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, no que se refere ao apelo interposto por

QUANTA ENGENHARIA LTDA no processo nº 0363356-40.2016.8.14.0301 (Apelação 1) e no processo nº 0064815-24.2014.8.14.0301 (Apelação 2)
,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
. Quanto ao apelo interposto por
MARIA ISABEL DUARTE RODRIGUES no processo nº 0064815-24.2014.8.14.0301 (Apelação 3)
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
determinando que a ré arque com os aluguéis de julho/2014 até maio/2016,
mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023